Tribunal: TCU
Processo: 018.221/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria coordenada em municípios de Unidades da Federação que tenham sido contemplados com verbas oriundas de precatórios do Fundef - Estado do Pará

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado do Pará para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 1/1/2005 a 23/11/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à unidade técnica que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais, a título de verba honorária de 20% (ou 10%) sobre os benefícios auferidos, com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundeb do Município correspondente ou à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Processo de TCE Responsável como gestor municipal signatário Escritório advocatício e/ou advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Evidências 1 Izaldino Altoé (CPF XXX.525.307-XX) Ex-prefeito municipal de Jacundá/PA Elsimar Roberto Packer (CPF XXX.607.289-XX); 8.363.620,17 16/2/2016 peça 60, p. 14-16 Marcio Ziulkoski (CPF XXX.819.960-XX) 3.863.431,25 22/02/2016 peça 60, p. 14-16 2 Vagner Santos Curi (CPF XXX.446.878-XX) Falecido - Ex-prefeito municipal de Salinópolis/PA Moraes & Fontelles Advogados Associados (CNPJ 07.491.324/0001-19) e Ronaldo Luiz Veiga Fontelles de Lima (CPF XXX.309.322-XX) 8.412.141,02 23/12/2015 Peça 36, p. 7 e Peça 59, p. 22-33 3 Paulo Pombo Tocantins (CPF XXX.065.312-XX) - Ex-prefeito municipal de Paragominas/PA Moraes & Fontelles Advogados Associados (CNPJ 07.491.324/0001-19) 14.072.597,40 5/4/2017 Peça 61, p. 8-15; 21-22 81 9.1.2. Especificamente em relação ao Município de Marituba, promova as diligências necessárias, para confirmar se os pagamentos de honorários advocatícios, no valor total de R$ 7.453.617,13, ocorreram com os recursos dos precatórios do Fundef, após o que, caso positivo, deverá adotar, o mesmo encaminhamento do item 9.1.1; 9.1.3. promova diligências para verificar a destinação dada aos valores dos precatórios do Fundef recebidos pelos Municípios de Parauapebas, Paragominas, Marituba, Santarém Novo, Água Azul do Norte e Tucumã, após o que, verificada a aplicação em despesas que não são de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) ou não comprovada sua destinação, deverá ser proposto encaminhamento adequado à presente deliberação; 9.1.3.1. especificamente no caso do Município de Marituba, considerando os indícios mencionados no relatório de auditoria, verifique se houve pagamentos indevidos, expressamente vedados pelo Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , a profissionais da educação, com recursos dos precatórios do Fundef, devendo propor encaminhamento compatível com a presente deliberação; 9.1.4. dar ciência da presente deliberação: 9.1.4.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.1.4.2. ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual do Pará, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e aos Municípios auditados nos presentes autos.